Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO INCIDENTE UNIFORMIZAÇÃO. REJEIÇÃO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA. DIÁRIAS. VALOR COBRADO. LEILÃO. VALOR DA AVALIAÇÃO. CONFISCO. VEDAÇÃO.
1. A instauração do incidente de uniformização tem cabimento quando houver, entre as Turmas Recursais, divergência quanto à interpretação de lei concernente a direito material (art. 18 da Lei n. 12.153/2009 e art. 56 do RITR). A cobrança de até 180 diárias de depósito não configura divergência exegética, entre as Turmas Recursais, acerca do disposto no art. 328, § 5o do CTB, porquanto diz respeito apenas ao critério para aplicação do referido dispositivo legal, levando-se em conta as peculiaridades de cada caso concreto, mormente em relação ao valor venal do veículo (situação fática), para daí concluir-se, diante da cobrança exagerada e desproporcional, haver a violação, ou não, do princípio do não-confisco (art. 150, IV, da CF/88).
2. Desse modo, os paradigmas invocados pelo recorrente (Acórdão n.1160041, 2a Turma; e acórdão n. acórdão n. 1136959, 3a Turma Recursal), para secundar a divergência com o julgamento proferido por esta 1a Turma Recursal (acórdão n. 1096218), não abordam a questão sob tal perspectiva (montante cobrado x valor do veículo), no sentido de que o art. 328 do CTB deve ser interpretado à luz do art. 150, inciso IV, CF, entendimento que atualmente vem sendo adotado por este Colegiado (Acórdãos n.s 1142684, 1096218, 1179186 e 1188886).
3. Daí porque, inexistindo controvérsia quanto à interpretação de direito material, mas apenas sobre o critério de aplicação do art. 328, do CTB, ligado à questão fática do caso sub judice, rejeita-se o pedido do recorrente para instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, pois, conforme já decidiu a TUJ, se a divergência resultar de apreciação de prova ou questão fática, mostra-se incabível a instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. (UNJ20130110690009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA). Preliminar rejeitada.
4. O art. 262 do CTB, que limitava a cobrança ao prazo de trinta dias para cobrança da tarifa diária de depósito de veículo apreendido, foi revogado pelas disposições da Lei 13.281/2016, de modo que a cobrança de diária passou a ser regulamentada pelo art. 328 do mesmo diploma legal, que destaca, em seu § 5o, o limite de seis meses para valorar as despesas com a estada do veículo recolhido ao depósito (dispositivo incluído pela Lei no 13.160, de 2015).
5. Contudo, configura confisco a tributação exagerada e desproporcional. As despesas de estada do veículo em depósito do DETRAN não possuem natureza sancionatória, mas, sim, de taxa, visto que se encontram presentes a compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito.
6. No caso, o total cobrado pelo agravante é de R$ 7.560,00, pelos 180 dias que o veículo permaneceu no depósito (ID 10975104), valor que supera, em muito, ao da avaliação do bem para fins de leilão, no importe de R$ 3.000,00 (ID 10975105 - p. 30), o que implica confisco, com abalo desproporcional ao patrimônio do contribuinte. A tributação não pode corresponder a parcela significativa ou até mesmo superior ao valor do bem apreendido. (Precedente do STJ: REsp 1.104.775-RS, 1a Seção, Min. Castro Meira).
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.